Tribunal: TCU
Processo: 014.227/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da aplicabilidade do teto constitucional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de consulta formulada pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, onde se questiona se, à luz da Lei 11.365/2006, os Conselheiros do CNJ que recebem proventos de aposentadoria de outro cargo público devem receber remuneração integral equivalente ao subsídio de Ministro de Tribunal Superior e, em caso de resposta positiva, se a incidência do teto remuneratório deve considerar os vínculos de forma individualizada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, porquanto preenchidos os requisitos do art. 264 do Regimento Interno do TCU; 9.2. responder ao consulente que: 9.2.1. os membros do Conselho Nacional de Justiça que recebem proventos de aposentadoria de outro cargo público, situação que somente se admite para os membros nomeados com fulcro nos incisos XII e XIII, do art. 103-B da Constituição Federal, fazem jus à remuneração integral prevista no art. 1o, caput , da Lei 11.365/2006, equivalente ao subsídio de Ministro de Tribunal Superior, sem a incidência do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público, que deve ser aplicado a cada um dos vínculos formalizados; 9.2.2. os demais membros, além da imperiosa necessidade de estarem em atividade nos cargos elencados no art. 103-B, incisos I a XI, da Constituição Federal, submetem-se às disposições do art. 1o, §§ 1o ou 2o, da Lei 11.365/2006, a depender do cargo que ocupam; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça.